Tribunal: TJMT
Processo: 1008697-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008697-15.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ary da Costa Campos
Paciente: Thais Sena de Morais
Impetrado Juiz de Direito da Vara Única Crimina da Comarca de Primavera do Leste/MT
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Ary da Costa Campos, em benefício de Thais Sena de Morais, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada e mantida pela autoridade judiciária da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa preventivamente em 27.7.2018, e foi denunciada e processada pela prática do crime descrito no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, nos autos da ação penal n. 5281-13.2018.811.0037.
O impetrante assevera que, após o término da instrução criminal, a paciente foi condenada pelo ilícito atribuído na denúncia, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser ela reincidente, e sem o direito de recorrer em liberdade.
Sob a ótica da impetrante, o magistrado singular não apontou motivação válida para negar à paciente o direito de recorrer em liberdade, pois apresentou fundamentação genérica e abstrata.
Expõe ainda que, na sentença condenatória, houve equívoco quanto à incidência da agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação levada a efeito pelo magistrado sentenciante transitou em julgado após os fatos relacionados à presente lide.
Ademais, a impetrante ressalta que não foi observada a figura da detração penal, de modo que a paciente permaneceu presa cautelarmente, até a sentença condenatória, por mais de 1 ano e 8 meses, e, portanto, já possui direito ao benefício da progressão de regime.
Por fim, esclarece que a paciente é genitora de três crianças menores de doze anos de idade, e relembra que todas as demais coacusadas, que são mães de crianças menores foram agraciadas com a concessão da prisão domiciliar, inclusive por meio de habeas corpus concedido por esta Corte, a exemplo da acusada Ana Maria Taveira – HC n. 1010835-23.2018.
Desse modo, entende que a paciente faz jus à extensão dos benefícios daquele writ, nos termos do que dispõe o artigo 580 do Código de Processo Penal e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja estabelecido o regime inicial diverso do fechado, com a possibilidade de a paciente recorrer em liberdade, ou revogada a custódia com base nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
É o relato do necessário.
Como visto, pela presente impetração aviada em benefício de Thais Sena de Morais, busca-se ver garantido o seu direito de apelar em liberdade, além de ver estabelecido o regime inicial diverso do fechado, observando-se a detração penal, bem como seja concedida a prisão domiciliar, tendo em vista que ela se encontra em idêntica situação fático-processual a outra coacusada que fora beneficiada por esta Corte.
Contudo, não vejo elementos de convicção suficientes para a concessão da liminar almejada.
Consta dos autos que a paciente foi denunciada, processada e, ao final, condenada pela prática do crime tipificado no artigo 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013, ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Observa-se da sentença condenatória (Id 40022468), que o magistrado a quo negou-lhe o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“Por fim, a ré deverá aguardar presa o trânsito em julgado da sentença, uma vez que presentes os requisitos necessários à manutenção de sua prisão, quais sejam, prova de materialidade e indícios de autoria, bem como diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi praticado, o que demonstra a necessidade da garantia da ordem pública, de modo que não voltará integrar organização criminosa, e, ainda porque aguardou presa a instrução processual.”
Não vejo, de plano, que a decisão que negou à paciente o direito de recorrer em liberdade seja desmotivada.
Além de o magistrado considerar a gravidade do ilícito perpetrado pela paciente – o que até pode ser considerado um tanto quanto genérico –, foi levado em consideração que ela permaneceu segregada ao longo de toda a instrução criminal.
Convém esclarecer ao impetrante que a prisão cautelar tem a característica rebus sic stantibus, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.
Desta forma, conquanto a custódia cautelar nesta fase decorra de novo título judicial, ou seja, proveniente da sentença condenatória, observa-se que o douto sentenciante realçou que os motivos que o levaram a manter a paciente encarcerada permanecem intactos, ainda que seja decisão sucinta.
Além disso, impende ressaltar que a manutenção da custódia, com a negativa à paciente de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgridem o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constituem providências acautelatórias que visam resguardar, inclusive, a efetividade da própria persecução penal.
Não se pode perder de vista ainda que ela permaneceu segregada durante toda a instrução criminal, cujos pressupostos da prisão cautelar foram devidamente analisados e mantidos, o que implica dizer que seria até mesmo um contrassenso liberá-la agora, após a sentença condenatória, que estabeleceu o regime inicial fechado.
Se não bastasse, ainda que questionada pelo impetrante, não se pode desconsiderar, ao menos nesta fase preambular, que a paciente é reincidente, o que reforça ainda mais a necessidade do carcer ad cautelam.
Nesse tocante, o magistrado levou em consideração o executivo penal n. 690398 – da Comarca de Rondonópolis, e, apesar de ser questionada a referida condenação, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documentação para dar azo aos seus argumentos.
Ademais, conforme o próprio impetrante asseverou na inicial, já fora interposto recurso de apelação, no qual se discutirá a matéria apontada.
Tem-se, portanto, que a pretensão suscitada no presente habeas corpus, nesse ponto, confunde-se com o próprio mérito da apelação criminal já interposta, e, como se saber, o recurso de apelação criminal, que possui efeito devolutivo amplo, possibilitará análise mais minuciosa acerca da possibilidade ou não de fixação de regime menos rigoroso do que o fixado na sentença condenatória.
Com essas mesmas considerações, tenho por descabido falar em detração penal ou progressão de regime nesta seara, cabendo ao Juízo da Execução Penal se manifestar previamente a este respeito.
Por fim, quanto à suscitada prisão domiciliar, pelo fato de a paciente ser mãe de três crianças menores, me chamou atenção a assertiva trazida na impetração – de que todas as demais acusadas, que são mães e encontram-se em idênticas condições à da paciente, já foram agraciadas, enquanto somente a paciente permaneceu presa preventivamente – de modo que, ao menos por ora, não vejo como dar amparo aos argumentos.
Não há como aferir se o pedido fora interposto no Juízo de origem, e, se acaso fora negado, não há como analisar a motivação do magistrado singular.
Em outras palavras, somente pela documentação encartada aos autos, penso ser temerária a concessão da ordem em sede liminar, e reputo necessário a prévia coleta das informações judiciais a este respeito.
Pelo exposto, não ficando cristalinamente demonstrada qualquer situação de constrangimento ilegal, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária impetrada.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, venham os autos conclusos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator